Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003500-10.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]

RELATOR:
DES.

JOAO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA RODRIGUES SANTOS - CPF: 998.402.432-68 (APELADO), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. CONTRATO ANTERIOR A 2018. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA TRANSIÇÃO DE AGENTE OPERADOR. INCIDÊNCIA DO §3o DO ART. 12 DA PORTARIA MEC 209/2018. FNDE QUE PERMANECE COMO AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos, o contrato firmado pela autora data de 23 de abril de 2015 e não houve a regulamentação prevista no §3o do Art. 12 da Portaria 209/2018 do MEC o agente operador do programa FIES, no caso concreto, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portanto, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como discussão acerca do alcance da cláusula de contrato firmado entre a parte autora e o agente operador impõe a necessidade de participação deste último, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação, uma vez que, no caso concreto, atua como agente operador.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Incompetência da justiça estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”
”

(Proc. no 1003500-10.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por MARIANA RODRIGUES SANTOS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 10.606,10, cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como, de eventuais valores da mesma natureza; condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, , bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ainda, julgou improcedente a reconvenção, condenando a IES ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (cf. Id. no 162159928).

Irresignada, a IES interpôs o presente recurso (ID 162159929) alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do trâmite processual da ação coletiva ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico (CADAM) do curso de Medicina da IES.

No mérito, afirma ser indispensável ao deslinde do feito a distinção entre o contrato do FIES e contrato de prestação de serviços educacionais, pois ao contrário do que constou na sentença, a IES cumpriu o seu dever de informação comunicando à aluna antecipadamente o valor da semestralidade e o montante coberto pelo FIES, conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes, devendo ser observado o princípio
Pacta Sun Servanda
, aduz, que o contrato de prestação de serviços educacionais contém expressamente a informação de que ocorrendo o aditamento em valor inferior ao indicado no contrato de prestação de serviços educacionais, a IES poderia cobrar diretamente da aluna a diferença não coberta

Sustenta que o contrato de financiamento firmado pela apelada para o semestre letivo 2015/01 quando o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, impondo como teto máximo a ser financiado o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) a partir da semestralidade de 2015/2 e R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para o semestre letivo 2016/02, limitação está mantida, conforme Resolução no 22 de junho de 2018.

Assevera, que o artigo 6o da Portaria 10 de 31/07/2015 prevê expressamente que o percentual não abrangido pelo FIES deveria ser pago diretamente pelo aluno à IES, indicando que tal diferença seria decorrente do percentual máximo suportado programa de financiamento estudantil.

Ressalta que a estipulação dos valores atribuídos às mensalidades para cada curso superior é de competência da IES, conforme Lei no 9.870/99 e o princípio da livre iniciativa, insculpido no artigo 170, inciso IV, parágrafo único, da CF/88 e instrumentalizado na Lei no 12.529 de 2011, não sendo possível a imposição pelo MEC e FNDE de valores mínimos ou máximos a serem cobrados pelos serviços educacionais na esfera privada, sob pena de violação da legislação vigente.

Esclarece que, o percentual a ser acrescido sobre o montante do crédito global não é liberado ao estudante de forma automática, pois conforme prevê o Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do contrato do FIES, para ocorrer o aludido acréscimo o estudante deve fazer a solicitação formal ao FNDE, o qual emitirá um termo aditivo ao contrato de financiamento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja o pedido julgado inteiramente improcedente, julgando-se improcedente a pretensão inicial e procedente a reconvenção, alternativamente, requer sejam extirpados da sentença condenatória, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou ao menos minorados (cf. Id. no 162159929).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 162159939, o autor/apelado dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, conforme relatado a IES Defende a necessidade de sobrestamento do feito ante a existência da ação coletiva ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico (CADAM) do curso de Medicina da IES.

No entanto, não assiste razão à apelante neste ponto.

Isso porque, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento só incide nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.

Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP No 1.353.801/RS E NO RESP No 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados 2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).”

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Já, o mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

A autora Mariana Rodrigues Santos ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” contra a Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT dizendo que frequenta curso de medicina, sendo que 100% da semestralidade do curso é custeado pelo programa de Financiamento Estudantil (FIES) desde o primeiro semestre de 2015, situação que se manteve em todos os posteriores aditamentos, porém, sem qualquer justificativa idônea, de forma inesperada e arbitraria, a IES reduziu unilateralmente o percentual financiado, passando a cobrar o débito excedente.

Citada, a IES/ré afirma a exigibilidade do débito dizendo que este resulta do descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e da responsabilidade da estudante pelo pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A IES não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre o aluno e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão do desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do acadêmico, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 90813045 - pág. 3).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença a fim de reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e
julgar improcedentes
os pedidos da petição inicial, revogar a liminar outrora concedida. Consequentemente,
julgo procedente
a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

Custas pelo apelado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE MAIO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 13/06/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU RECURSO E A 2o VOGAL (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1° VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”
”

(Proc. no 1003500-10.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por MARIANA RODRIGUES SANTOS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 10.606,10, cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como, de eventuais valores da mesma natureza; condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários fixados em 10% do valor da condenação. Ainda, julgou improcedente a reconvenção, condenando a IES ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (cf. Id. no 162159928).

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Antes da análise do mérito é preciso analisar a competência para julgamento da causa.

O contrato em discussão nos autos foi celebrado pela parte autora e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em
17 de março de 2015
(Id. 162159790, pág. 1).

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

A Lei 10.260 de 2001 que regula o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, assim disciplina em seu art. 3o, alterado pela Lei 13.530 de 2017:

Art. 3
A gestão do Fies caberá
:

I- ao Ministério da Educação, na qualidade de:
(Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

[...]

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação;

(Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)
(Destaquei)

Por outro lado, a Portaria MEC n. 209 de 2018 estabeleceu que:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 3o, inciso II, e 20-B da Lei no 10.260, de 2001, observadas as competências de que trata a Seção II do Capítulo I desta Portaria, competirá:

I - à SESu/MEC instaurar processo administrativo com o objetivo de proceder à contratação da instituição financeira pública federal para:

a) desempenhar as atribuições de agente operador e agente financeiro do Fies dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados a partir do primeiro semestre de 2018;

[...]

§ 3o
O FNDE manterá as atribuições de agente operador dos contratos do Fies celebrados até o segundo semestre de 2017 até que sejam regulamentados as condições e o prazo para a transição de suas atribuições de agente operador para a instituição financeira pública federal
,
referidas na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei no 10.260, de 2001.

Considerando que contrato firmado pela autora data de 17 de março de 2015 e que não houve a regulamentação prevista no §3o do Art. 12 da Portaria 209/2018 do MEC o agente operador do programa FIES, no caso concreto, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Ademais, a alteração legislativa provocada pela Lei 13.530 de 2017, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino e o FNDE, uma vez que para a solução da demanda é necessário a participação do agente operador, no caso o FNDE.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Nessa linha, a parte recorrente fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

Portanto, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como discussão acerca do alcance da cláusula de contrato firmado entre a parte autora e o agente operador impõe a necessidade de participação deste último, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação, uma vez que, no caso concreto, atua como agente operador.

Assim, a meu sentir, há a necessidade de formação de litis consórcio passivo necessário em razão da natureza da relação jurídica.

Nesse sentido é o artigo 114 do CPC: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE
ATIVA DO MPF E
PASSIVA DA UNIÃO
. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2.
A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento.
[...] (TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e reconheço a necessidade

de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho a divergência do voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023